Tribunal: TJBA
Processo: 0162161-61.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0162161-61.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JONAS GABRIEL DA SILVA Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. EXECUÇÃO INVERTIDA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR DO MESMO PERÍODO EM AÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. IDENTIDADE DE PEDIDOS. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de valores a serem pagos ao segurado, relativos a benefício previdenciário, ou se tais parcelas já foram devidamente quitadas em ação que tramitou perante a Justiça Federal. II- A instrução processual demonstra que o INSS comprovou, através de documentação idônea, o pagamento das parcelas referentes ao período de 31/07/2009 a 31/08/2009 no processo que tramitou na 9ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária da Bahia. III- Não merece acolhimento a alegação do apelante de que os documentos apresentados pelo INSS seriam insuficientes ou genéricos, pois o documento da Seção de Cálculos e Pagamentos Judiciais do INSS confirma que o pagamento abrangeu o mesmo período reclamado na presente execução. IV- Evidenciada a impossibilidade de novo pagamento de parcelas já quitadas, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a execução invertida e declarou inexistentes valores a serem pagos ao apelante. V- Sentença mantida. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0162161-61.2008.8.05.0001, em que figura como apelante JONAS GABRIEL DA SILVA e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA